Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-44.2021.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000409-44.2021.8.05.0176 – Comarca de Nazaré/BA

Apelante: Deivison Levir Amintas Lopes

Defensora Pública: Dra. Isabela Labre Moniz de Aragão Faria

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Gabriel Andrade Figueiredo

Origem: Vara Criminal da Comarca de Nazaré

Procuradora de Justiça: Dra. Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33,
CAPUT
E § 4º, DA LEI 11.343/2006).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
IN
ACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA PELA FUNDADA SUSPEITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, EM VIRTUDE DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INA
LBERGAMENTO
. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS
PELO
CONJUNTO PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA DAS PENAS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA
QUANTUM
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INALBERGAMENTO. ATENUANTE RECONHECIDA PELA MAGISTRADA
A QUO
E NÃO VALORADA. OBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Deivison Levir Amintas Lopes, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/06, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 63039450),
in verbis
, que: “[...] no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 12 horas e 30 minutos, no Distrito de Cações, no Município de Jaguaripe, Bahia, o denunciado, voluntária e conscientemente, em desacordo com as determinações legais e regulamentares, possuía, mantinha em depósito e trazia consigo 60 (sessenta) gramas de maconha e, outrossim, um tablete desta mesma substância, pesando cerca de 01 (um) quilo. Em verdade, apurou-se que, no dia e hora acima descritos, uma guarnição da polícia militar, após receber a informação do Comandante da 3ª Companhia de Nazaré de que, no Distrito de Cações, no Município de Jaguaripe, Bahia, havia um indivíduo traficando drogas, dirigiu-se até o referido local com a finalidade de averiguar a notícia recebida. Já no Distrito de Cações, ao chegar, avistaram os policiais militares, um indivíduo (ora denunciado) que se encaixava no perfil da informação anteriormente recebida e que, ao perceber a aproximação da guarnição, fugiu do local, entrando numa residência. Ato contínuo, a guarnição policial deu continuidade a diligência e, do lado externo da cassa em que estava o denunciado, identificou que este mantinha em depósito, possuía e trazia consigo, em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 60 (sessenta) gramas de maconha. Em seguida, os policiais militares ainda identificaram que, no interior do imóvel que se encontrava o denunciado, este mantinha em depósito, voluntária e conscientemente, em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 01 (um) tablete de maconha, o qual possui massa bruta total de cerca de 01 (um) quilo. Por fim, agregue-se também que, durante o evento ora narrado, os policiais militares encontram em poder do denunciado, além das drogas acima discriminadas, 01 (uma) balança; 01 (um) tablet; roupas camufladas das forças armadas e 01 (um) telefone celular. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, suscita o Apelante, preliminarmente, em suas razões (id. 63039568), a nulidade processual, seja decorrente da suposta invasão de domicílio, seja em virtude da alegada ausência de fundada suspeita, apta a lastrear a busca pessoal. No mérito, pleiteia a absolvição

por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena aquém do mínimo legal.

IV – Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade da busca pessoal, em virtude da alegada ausência de fundada suspeita. Ao contrário do que afirma a Defesa, ficou demonstrada a existência de fundadas razões para a revista do acusado, tendo em vista que, tanto os elementos de prova obtidos na fase inquisitorial (id. 63039451) quanto a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório (mídias audiovisuais, PJE Mídias), evidenciaram que a guarnição policial, após receber notícia, do comandante da unidade, de que um homem de camisa azul e short esverdeado estava traficando drogas no Distrito de Cações, nas proximidades de uma casa amarela, deslocou-se até o local, onde avistou o réu, que, além de se enquadrar nas características descritas, correu para dentro de uma casa, buscando evadir-se.

V – Extrai-se do acervo probatório carreado aos autos, notadamente da prova oral, que, na abordagem, foram encontradas, no bolso do acusado, 60 (sessenta) gramas de maconha, tendo ele confessado que, após receber uma indenização trabalhista no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), decidiu adquirir entorpecentes com o intuito de triplicar esse valor. Afirmou, ainda, que o restante da droga estava no interior da residência, onde foi encontrado um tablete de maconha, com massa bruta de 1 (um) quilo, 01 (uma) balança, 01 (um) tablet e roupas camufladas das forças armadas. A abordagem foi, portanto, motivada por justa causa, tendo em vista que as vestimentas do réu e o local onde se encontrava correspondiam aos descritos na denúncia, havendo, ademais, inegável atitude suspeita na conduta de quem busca se evadir do patrulhamento policial.

VI – Recentemente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, manifestou-se no sentido de que “a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas” (STJ, AgRg no HC 734704/AL 2022/0102858-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

VII – Trata-se de precedente corolário do entendimento já firmado no RHC nº 158.580/BA, da lavra do Ministro Rogério Schietti: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti, T6 – Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

VIII – Outrossim, conforme entendimento mais recente firmado no Supremo Tribunal Federal, “Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública” (STF, HC 238826 ED-AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/05/2024).

IX – No mesmo sentido, opinou a douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
: “[...] os agentes públicos se dirigiram ao local indicado em resposta a denúncias de tráfico de drogas, as quais continham informações detalhadas sobre as características do apelante. Ao se aproximarem do suspeito, que correspondia ao perfil descrito nas informações previamente recebidas, observaram um comportamento atípico, pois o recorrente tentou evadir-se ao perceber a aproximação da polícia. Tal atitude motivou a realização da busca pessoal, culminando na localização dos ilícitos. Portanto, os requisitos do art. 244 do CPP foram atendidos, dispensando a necessidade de mandado judicial nessas situações, especialmente considerando que houve a prisão em flagrante do acusado, confirmando as suspeitas prévias. [...]” (id. 65102066).

X – Tampouco merece guarida a preliminar de nulidade processual, em virtude de suposta invasão de domicílio. Conforme jurisprudência assente no E. Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, pois, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os Policiais adentrem no domicílio do Acusado.

XI – Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

XII – Na hipótese sob exame, em que pese as alegações defensivas, a diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes, bem como na prisão em flagrante do Recorrente, foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime, pelos motivos anteriormente delineados.
Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a Defesa, não foi “o simples fato de entrar em uma casa quando a polícia passa” que fez com que os policiais ingressassem na residência do Apelante, sem o competente mandado de busca, mas, sim, em razão das prévias e fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, em situação de flagrante delito, tendo os agentes públicos sido anteriormente informados, por denúncias reportadas pelo comandante da unidade policial, de que estava ocorrendo comércio ilícito de drogas naquele local, chegando a ser descritas as vestimentas do acusado e a cor da casa perto de onde se encontrava. Ademais, à vista dos agentes de segurança, o réu correu
para a residência,
em tentativa de fuga, havendo a necessidade de imediata perseguição e voz de abordagem, sendo o acusado flagrado na posse de parte das drogas, encontradas em seu poder, justificando, dessa forma, a diligência empreendida pelos policiais.

XIII – Importante consignar, acerca da matéria em deslinde, o posicionamento recentemente firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em se tratando de delito de tráfico de drogas, na modalidade “guardar”, a consumação se prolonga no tempo, razão pela qual a fuga empreendida pelo acusado, após a chegada dos policiais, em direção a residência, constitui fundada razão para a entrada no domicílio, independentemente da expedição de mandado judicial, notadamente quando precedida de denúncia de terceiro, tendo em vista a situação de flagrância, conforme interpretação firmada no Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF, pertinente ao alcance do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal. Dessa maneira, caracterizada a justa causa (existência de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime) para a entrada em residência sem autorização judicial e sem o consentimento do morador, afasta-se o direito à inviolabilidade domiciliar, o qual não se afigura absoluto. Portanto, não restando comprovada a ilicitude das provas oriundas da prisão em flagrante, tampouco as delas derivadas (art. 157 do CPP), rejeita-se a sobredita preliminar.

XIV – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelo auto de prisão em flagrante (id. 63039451, p. 2); pelo auto de exibição e apreensão (id. 63039451, p. 4); pelos termos de depoimentos dos dois policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, ainda na delegacia (id. 63039451, p. 5-6); pela confissão extrajudicial do acusado (id. 63039451, p. 9); pelo laudo provisório de constatação de substância entorpecente (id. 63039451, p. 7); pelo laudo definitivo (id. 63039475); e pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJE Mídias).

XV – Quanto à prova oral, merecem destaque os depoimentos dos dois policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante – Rone Elvis Santos de Jesus e Washington Ferreira –, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, ambos uníssonos e coerentes com o restante do acervo probatório. Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

XVI – Por não ter sido localizado, o réu não foi interrogado em juízo, contudo, em sede policial, confessou a prática delitiva, narrando que adquiriu a droga em Salvador/BA, por R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), com a intenção de lucrar R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante o fracionamento da maconha em “balinhas” de 0,25 g (vinte e cinco centigramas) cada. Trata-se de versão dos fatos consonante com a prova oral produzida em juízo.

XVII – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado na modalidade “trazer consigo” e “ter em depósito”.

XVIII – Assim, em que pese as alegações formuladas pela defesa, os depoimentos prestados pelos agentes policiais são coerentes com todo o arcabouço probatório, não se vislumbrando discrepâncias nos relatos capazes de afastar a conclusão de que o Apelante praticou o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Por conseguinte, no caso em testilha, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não havendo, assim, que se falar em absolvição.

XIX – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza
a quo
, entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixou as basilares nos patamares mínimos de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que não enseja qualquer retoque.

XX – Na etapa intermediária, em que pese as alegativas contidas nas razões recursais, observa-se que a Juíza
a quo
, acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, todavia não reduziu as reprimendas, destacando a impossibilidade de atenuá-las para
quantum
abaixo do mínimo legal. Tal operação deve se manter irretocável, porquanto consubstanciada no entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores.

XXI – Na terceira fase, ausentes causas de aumento, foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3, estabelecendo-se as penas definitivas nos patamares de 1 (um) ano e 8 (meses) de reclusão, em regime aberto, 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, o que tampouco merece reparo.

XXII – Por fim, houve a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, sendo deferido ao réu, ainda, o direito de recorrer em liberdade, inexistindo retoque ao édito condenatório.

XXIII – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXIv –
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000409-44.2021.8.05.0176, provenientes da Comarca de Nazaré/BA, em que figuram, como Apelante, Deivison Levir Amintas Lopes, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.